Tribunal: STJ
Processo: 5015726-64.2024.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003718 - RS (2025/0285311-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
AGRAVADO
: DIEGO BERNARDI LEMOS
ADVOGADO
: DIEGO BERNARDI LEMOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS058802
INTERES.
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA
DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA
ADVOGADO
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade: incidência da
e
Súmula 283/STF
prejudicialidade da análise da divergência jurisprudencial, em razão da
incidência dos óbices impostos à admissão do recurso especial pela alínea "a"
do permissivo constitucional.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52024125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: ae07c56e-bbd4-4d4a-99a2-bb2899e73c16

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52024125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: ae07c56e-bbd4-4d4a-99a2-bb2899e73c16

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003718 - RS (2025/0285311-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
AGRAVADO
: DIEGO BERNARDI LEMOS
ADVOGADO
: DIEGO BERNARDI LEMOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS058802
INTERES.
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA
ADVOGADO
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 283/STF
e prejudicialidade da análise da divergência jurisprudencial, em razão da
incidência dos óbices impostos à admissão do recurso especial pela alínea "a"
do permissivo constitucional.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.

Ação: de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada
por JUNIOR EDISON COLLA, tendo como advogado DIEGO BERNARDI LEMOS
(agravado), em face da agravante e de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS
DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA
Documento eletrônico VDA51070907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:02:59
Código de Controle do Documento: 351bf887-3889-45a8-84c2-3cb3587c62b1

(interessada), em razão de negativa indevida de cobertura do medicamento
Epcoritamabe (Epkinly), para tratamento de “linfoma não Hodgkin difuso de
grandes células” - CID C83,3 (e-STJ fls. 11-15).
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos
Sentença:
termos do art. 485, VI, do CPC, em virtude da perda superveniente do interesse
processual, decorrente do óbito do autor da ação (e-STJ fl. 74).
deu provimento à apelação interposta pelo agravado, para
Acórdão:
majorar os honorários de sucumbência arbitrados em sentença para 10% do valor
atualizado da causa, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO EXTINTA POR PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO (FALECIMENTO DA PARTE AUTORA) COM
CONDENAÇÃO DA RÉ A TÍTULO DE SUCUMBÊNCIA EM FACE DO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS
RECURSAIS. MAJORAÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o, DO CPC. APELAÇÃO PROVIDA. (e-STJ fl. 178)
opostos pela agravante, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ fls. 264-266).
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls. 426-428).
a parte agravante, a par de reiterar as razões do recurso
Agravo interno:
especial, alega:
i) a ocorrência da devida impugnação da Súmula 284/STF, atinente à
alegação de violação dos art. 1.022 e 1.025, ambos do CPC;
ii) o adequado enfretamento do óbice da Súmula 283/STF, no sentido de
que impugnou todos os fundamentos do acordão recorrido quando da
interposição do apelo nobre;
iii) a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ, pois "Na verdade,
o presente recurso visa demonstrar que o acórdão recorrido ao desconsiderar a (1)
ausência de pagamento de custas iniciais pela parte autora; (2) do cerceamento de
defesa da ré, visto que não foi permitida a apresentação de contestação e; (3)
fixação de honorários de sucumbência ao advogado em valor superior ao proveito
econômico do autor, desrespeitando o limite de 20% imposto pela lei processual
civil acabou por (1) violar os artigos 82, 85, 98, 293 e 485 do Código de Processo
Civil, assim como por (2) divergir do entendimento firmado por este Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria." (e-STJ fl. 450); e
iv) a ocorrência do devido prequestionamento da matéria constante nas
razões do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
Documento eletrônico VDA51070907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:02:59
Código de Controle do Documento: 351bf887-3889-45a8-84c2-3cb3587c62b1

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:
i) incidência da Súmula 283/STF; e
ii) prejudicialidade da análise da divergência jurisprudencial, em razão da
incidência dos óbices impostos à admissão do recurso especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional.

- Da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida
(Súmula 283/STF)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF, de
forma consistente, visto que não demonstrou que os fundamentos do acórdão
proferido pelo Juízo de segundo grau de jurisdição foram devidamente
impugnados.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.106.259/SP, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp n. 2.066.184/SP, Quarta Turma, DJe de
.
6/3/2024
7/3/2024

- Da prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial em razão da
incidência de óbices sumulares em relação à alínea “a” do permissivo
constitucional
A decisão de admissibilidade do TJ/RS identificou a existência de
prejudicialidade da análise do dissídio jurisprudencial, em razão do
reconhecimento do óbice de súmulas com a consequente inadmissão do recurso
especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da CF.
No entanto, nas razões do agravo em recurso especial a parte agravante
não demonstrou que os óbices aplicados em relação à alínea “a” do permissivo
constitucional não implicariam na prejudicialidade da análise da divergência
jurisprudencial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.716.976/RN, Terceira Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.519/MG, Quarta Turma, DJe de
13/11/2024
.
5/10/2022
Documento eletrônico VDA51070907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:02:59
Código de Controle do Documento: 351bf887-3889-45a8-84c2-3cb3587c62b1

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51070907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/10/2025 22:02:59
Código de Controle do Documento: 351bf887-3889-45a8-84c2-3cb3587c62b1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.003.718 / RS
Número Registro: 2025/0285311-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50157266420248210021
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA
ADVOGADO
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
AGRAVADO
: DIEGO BERNARDI LEMOS
ADVOGADO
: DIEGO BERNARDI LEMOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS058802
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52003435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:40
Código de Controle do Documento: 08174bbc-b706-48d1-8102-ed742b93490b

AGRAVANTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
AGRAVADO
: DIEGO BERNARDI LEMOS
ADVOGADO
: DIEGO BERNARDI LEMOS (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS058802
INTERES.
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA
ADVOGADO
: FERNANDO MACHADO BIANCHI - SP177046
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:54:40
Código de Controle do Documento: 08174bbc-b706-48d1-8102-ed742b93490b